Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745149-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUCIA DINIZ ALENCAR, ADVOCACIA CARVALHO CAVALCANTE - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Quanto à modificação do nome da credora na autuação, não será possível. O cadastro no sistema PJe é realizado com conferência na base de dados da Receita Federal, a partir da pesquisa do número do CPF indicado no ofício precatório. Provavelmente, no caso presente, o banco de dados utilizado pelo PJe não é o mais atual, daí a existência da divergência. Contudo, isso não prejudica a tramitação do precatório, pois o cadastro do CPF da parte está correto e, por essa razão, confere a segurança necessária para o processamento e pagamento da requisição. Como se sabe, em razão de homônimos, a forma mais segura de identificação do credor é pelo número de CPF, e não pelo nome. Dessa forma, diante da impossibilidade técnica, INDEFIRO o requerimento de retificação da autuação. 2. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos da parcela superpreferencial deferida em favor da credora MARIA LUCIA DINIZ ALENCAR (decisão ID 21571258). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios